Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802384-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº
11.738/2008
. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A alegação de inépcia da inicial não merece acolhimento, visto que a simples leitura da petição inicial da ação ajuizada pelo agravado demonstra que esta não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, §1°, do NCPC. Preliminar rejeitada;

II -
A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tendo o colendo Supremo Tribunal Federal,
através do julgamento da ADI
nº

4.167, decidido pela obrigatoriedade de sua implementação pelos Estados e Municípios, bem como pela
constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento;

III –
In casu
, na Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado, o Juízo
a quo
, acertadamente,
deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que o Município recorrente efetuasse o pagamento do piso salarial nacional às carreiras do magistério, de acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº

273/2012, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Tailândia,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0832129-67.2019.8.14.0301
)

ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

“Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA em favor do sindicato autor, determinando que o Município de Tailândia efetue o pagamento do piso salarial nacional às carreiras do magistério, devendo ser feito o reajuste na próxima folha de pagamento, a contar da intimação desta decisão, de acordo com a Lei Federal 11.738/2008 e a Lei Municipal 273/2012, reajustando o vencimento base de todos os professores de nível superior, especialistas, mestres e doutores (Níveis II a V); tanto no valor previsto para janeiro de 2018, como ainda procedendo ao reajuste previsto para o ano de 2019; sob pena de crime de responsabilidade do prefeito municipal, nos termos do art. 1º, inciso XIV, do Decreto-lei 201/67; ou ainda infração política administrativa, nos termos do art. 4º, VII do mesmo diploma legal, e ainda aplicação de multa direta e pessoal na pessoa do Prefeito Municipal, caso ocorra descumprimento desta decisão, a ser fixada posteriormente.”

Nas razões recursais (
Num. 1558131 - Pág. 1
/20), o patrono do agravante
aduziu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial
e que a via eleita no ajuizamento, qual seja, ação civil pública, é medida incabível, de modo que deveria ter sido rejeitada de plano.

No mérito, asseverou que a execução da decisão agravada é iminente ameaça de grave risco de lesão à ordem econômica e a ordem pública.

Salientou que, em observância ao que preceitua a Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público, vinculados a Secretaria Municipal de Educação de Tailândia, perceberam as vantagens determinadas na referida Lei.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 1687311 - Pág. 1
/5, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1798294 - Pág. 1
/28), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou o parecer de
Num. 2042530 - Pág. 1
/8, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR

Preliminarmente, o agravante arguiu
a inépcia da petição inicial
e que a via eleita no ajuizamento, qual seja, ação civil pública, é medida incabível para o pleito dos autos.

Saliento que a
s hipóteses de inépcia da inicial estão previstas no art. 330, §1° do, CPC/15,
in verbis
:

“Art. 330 (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

No caso do processo que originou o presente recurso, se trata de uma Ação Civil Pública ajuizada para questionar a falta de reajuste salarial em janeiro de 2018, dos professores da rede pública do Município de Tailândia, conforme dispõe a Lei Federal nº 11.738/08 e a Lei Municipal nº 237/2012.

Pela simples leitura da peça inicial, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses supramencionadas.

Ademais, é indiscutível
a legitimidade dos sindicatos para a defesa dos direitos coletivos ou individuais da categoria em demandas judiciais e administrativas, decorrência direta da atribuição insculpida no art. 8º, inciso III, da Constituição Federal
. Senão vejamos
:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Em visto do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado, deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que o Município recorrente efetuasse o pagamento do piso salarial nacional às carreiras do magistério, de acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº 273/2012.

Acerca do piso salarial do professorado, assim dispõe a Lei nº 11.738/2008, que regulamentou o piso nacional da educação,
in

verbis:

“Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão

fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º. Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º. Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no 'caput'

deste artigo.

§ 4º. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da
Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do
art. 206 da Constituição Federal.
”

A questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no colendo Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o Pretório Excelso, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, constando na ementa o seguinte:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)”

Diante da citada previsão legal, bem como da decisão proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal, é crível admitir a obrigatoriedade da observância do piso salarial pelos entes públicos, como, no caso os autos, se trata o município recorrente.

Outrossim, não tendo o agravante demonstrado que
efetivamente cumpre com o pagamento do piso salarial disposto na Lei nº 11.738/2008, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPIO DE GETÚLIO VARGAS-RS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PISO
NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI
FEDERAL
Nº

11.738/2008
.
PISO
NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NÃO IMPLEMENTADO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. -
Obrigatoriedade de implementação da
Lei

Federal
nº

11.738/2008
, pelos Estados e Municípios, verificando a constitucionalidade da norma geral federal, determinando a instituição de
piso

salarial
aos professores públicos da educação básica. - O Município de Getúlio Vargas não cumpriu integralmente as determinações da
Lei
Federal, não se vislumbrando, pois, o cumprimento integral consoante o art. 2º da
Lei

nº
11.738/08, o qual dispõe que é o vencimento básico (Classe 1, Nível 1) que deve obedecer ao valor mínimo nacional e não a remuneração global.
- Sentença terminativa reformada a fim de que o cumprimento de sentença prossiga em relação aos valores inadimplidos. SENTENÇA TERMINATIVA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível,
Nº
71009322025, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 26-02-2021)

Ementa:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ.
PISO
NACIONAL DO MAGISTÉRIO NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPLEMENTAÇÃO DO
PISO
-
O Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI
nº
4.167, já decidiu a matéria relativa ao
Piso
Nacional do Magistério, bem como da obrigatoriedade de sua implementação pelos Estados e Municípios, assegurando a constitucionalidade da norma geral federal,
Lei

nº

11.738/2008
, que fixou o
piso

salarial
dos professores públicos da educação básica. Na sequência, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem, aos professores da educação básica, o
piso
nacional do magistério, a contar de 27/04/2011, o que, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, tem efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para os demais órgãos do Poder Judiciário.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE - A fixação do
piso

salarial
nacional não violou a reserva de
lei
de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (Art. 61, § 1º, II, da CF), ou mesmo o pacto federativo (Artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I), uma vez que, tratando-se de educação, a Constituição Federal prevê expressamente a competência concorrente da União, nos termos do artigo 24, inciso IX.
No caso do Município de São Sepé, consoante se verifique nos autos, pelas Leis Municipais acostadas, possível constatar que o valor inicial de referência não respeitou os valores mínimos fixados como
Piso

Salarial
do Magistério, instituído pela
Lei
Federal
nº

11.738/2008
. Assim, a sentença deve ser reformada.
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME(Recurso Cível,
Nº
71009516675, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-02-2021)
”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/03/2021